Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013043-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 947.743.311-04 (APELANTE), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (APELADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013043-75.2023.8.11.0041.

APELANTE:
MARIA CRISTINA DE CARVALHO.

APELADO:

WAGNER ARGUELHO MOURA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRO - NULIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que a citação postal de pessoa física deve ser feita por meio de entrega pessoal, ao destinatário da correspondência de comunicação, não se admitindo o recebimento por terceiros, ressalvadas as exceções legais.

Verificada a invalidade do ato de comunicação, indispensável à validade do processo, resta violado o princípio do contraditório, devendo o feito retornar à origem para que lhe seja dado regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013043-75.2023.8.11.0041.

APELANTE:
MARIA CRISTINA DE CARVALHO.

APELADO:

WAGNER ARGUELHO MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA CRISTINA DE CARVALHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1013043-75.2023.8.11.0041, ajuizada por
WAGNER ARGUELHO MOURA,
que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a sua intempestividade
.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença, sem, contudo, analisar a sua fundamentação quanto à nulidade da citação aventada.

No mérito, defende a nulidade da citação, ao fundamento de que esta se deu por meio de carta com aviso de recebimento e teria sido recebida por terceira pessoa.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente arguiu, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo monocrático não analisou os embargos à execução quanto à nulidade de citação aventada.

Nesse passo, nota-se que a matéria se confunde com o mérito, ao passo que o recorrente defende a respectiva nulidade da citação na parte meritório do recurso, motivo pelo qual passo a análise da preliminar em conjunto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que considerou intempestivos os embargos à execução apresentados pela parte recorrente.

Aduz o Apelante que a citação postal não pode ser considerada válida, haja vista que não assinou ao aviso de recebimento, que fora recebido pelo Sr. Genivaldo (id. 87350780 – autos da execução originária), razão pela qual não teve conhecimento da demanda até que fossem bloqueados valores em sua conta corrente.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão ao Apelante, tendo em vista que a citação postal não foi realizada de forma pessoal, em descumprimento ao texto legal vigente, senão vejamos:

Consoante dispõe o art. 239 do CPC: "
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado...."

Outrossim, conforme disposto no art. 248, § 1º da legislação processual, sendo deferida a citação pelo correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Frustrada a citação pessoal pelo correio, deve ser expedido mandado de citação pessoal, nos termos do art. 249 do CPC, o que não ocorreu no caso.

À propósito, esse é o entendimento do STJ, acerca da citação da pessoa física:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação.

No caso ora sob exame, não há dúvida de que foi expedida carta para citação (pelo correio) da executada, sendo certo que o AR foi assinado por terceiro, como se vê no ID 96869462 dos autos principais.

Somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.

Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR , julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.”

(N.U 1014094-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Calha ponderar, que restando configurada a nulidade da citação, deve ser considerado o comparecimento espontâneo da parte executada, determinando o processamento dos embargos à execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para declarar a nulidade da citação realizada nos autos da execução e o seus atos posteriores, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024